Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727098-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: GUILHERME LUCAS ALVES DE SOUZA SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Daycoval S/A em face da decisão[1] que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução[2] que maneja em desfavor do agravado – Guilherme Lucas Alves de Souza Santos –, indeferira o pedido de arresto de patrimônio existente em nome do executado, sob o fundamento de que o ato citatório, ora indispensável para a formação da relação processual, não fora consumado, ainda existindo endereços a serem diligenciados para a realização da citação pessoal do suposto devedor. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, embora tenha se empenhado na tentativa de citação da parte executada, não lograra êxito nas diligências, não lhe restando outra alternativa senão a formulação de pedido de arresto como forma de se realizar o crédito que o assiste, o qual, equivocadamente, teria restado indeferido pelo Juízo a quo, sob a justificativa de que a medida somente seria cabível após a citação do executado. Apontara, contudo, que tal entendimento contrariaria frontalmente o disposto no art. 830 do CPC, o qual autoriza expressamente o arresto de bens do executado não localizado, independentemente do esgotamento das tentativas de citação. Frisara que o arresto executivo possui natureza assecuratória, não se confundindo com o arresto cautelar, sendo desnecessária a demonstração de fundado receio de dilapidação patrimonial ou risco à efetividade da execução. Pontuara, desse modo, que a medida visa justamente resguardar a utilidade do processo executivo, prevenindo a frustração de penhora futura. Consignara que o entendimento esposado pelo Juízo a quo revelar-se-ia equivocado por exigir requisitos próprios das medidas cautelares, como o periculum in mora e o fumus boni iuris, os quais não se aplicariam ao arresto executivo. Ressaltara que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1822034/SC), reiteradamente tem reconhecido a possibilidade de arresto eletrônico de bens antes da citação, desde que frustrada a tentativa de localização do devedor. Postulara, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal como medida apta a assegurar o resultado útil da pretensão que deduzira, determinando-se, ademais, o arresto dos ativos localizados em nome do agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Daycoval S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução que maneja em desfavor do agravado – Guilherme Lucas Alves de Souza Santos –, indeferira o pedido de arresto de patrimônio existente em nome do executado, sob o fundamento de que o ato citatório, ora indispensável para a formação da relação processual, não fora consumado, ainda existindo endereços a serem diligenciados para a realização da citação pessoal do suposto devedor. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a ratificação da medida. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de deferimento do arresto de eventual patrimônio de titularidade do agravado, conquanto frustradas as tentativas de citação levadas a efeito no trânsito do executivo manejado em seu desfavor pelo agravante. Emoldurada a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe que antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos coligidos ao instrumento e de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Com maior razão é resguardado ao exequente o direito de, frustrada a citação, postular o arresto de bens da propriedade do executado, pois expressamente previsto pelo legislador processual como medida consequente e volvida à viabilização da satisfação do débito exequendo (CPC, art. 830). Ora, conforme o procedimento executivo legalmente ordenado, frustrada a citação, na mesma diligência, deverá o oficial de justiça arrestar bens da titularidade do devedor suficientes para realização do débito exequendo. Frustradas ambas as diligências, viável, pois, a efetivação do arresto via dos sistemas eletrônicos. Afigurando-se viável a medida postulada, do que emerge dos argumentos alinhados pelo agravante deflui a certeza de que se divisa lastro apto a ensejar sua contemplação com a medida liminar que vindicara. É que o agravado não fora localizado no endereço que declinara no título executivo para realização da diligência citatória. Além disso, não há notícia de seu paradeiro. Ante essas circunstâncias, o arresto que postulara o agravante como medida apta a se transmudar em meio passível de viabilizar a satisfação da obrigação que o aflige reveste-se de lastro. Ademais, há que ser asseverado, consoante pontuado, que, de conformidade com o regulado pelo artigo 830 do Código de Processo Civil, frustrada a citação do executado, o meirinho encarregado de efetivar o ato citatório deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Ou seja, ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige. Fica patente, assim, que, ante os regramentos derivados dos dispositivos em cotejo, o arresto reclamado pelo agravante, qualificando-se como medida necessária, reveste-se de legitimidade, porquanto aparelhado por aparato passível de revestir os argumentos que alinhara de estofo material. Consequentemente, como a argumentação que alinhavara viera devidamente aparelhada, e, de outra parte, sobeja impassível que o executado não fora localizado, o que poderá redundar em dificuldade para o transcurso da execução, a medida de urgência que reclamara, além de viável no plano abstrato, está revestida de lastro subjacente, viabilizando seu deferimento de forma a resguardar a satisfação do crédito que persegue. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) - Possível a determinação de arresto ainda que não tenha ocorrido a prévia citação do devedor, conforme artigo 653 do CPC. 2) - Não há óbice legal para que seja o arresto de bens realizado por meio de bloqueio eletrônico numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud, por analogia ao disposto no artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3) - Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.653135, 20120020301934AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.: 139) “PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO CAUTELAR. ARRESTO. CABIMENTO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS INFRUTÍFERAS. 1. É exemplificativo o rol descrito no art. 813 do CPC, admitindo o cabimento do arresto para hipóteses em que estiver configurado o prejuízo à efetividade de tutela ressarcitória alinhavada em outro processo. 2. A repetição de diligências infrutíferas com objetivo de citar o devedor configura situação de perigo para a efetividade do futuro processo, consubstanciando hipótese de cabimento da cautelar de arresto (CPC art. 813, IV, c/c 653). 3. Recurso provido. (Acórdão n.642173, 20100110364628APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 19/12/2012. Pág.: 112) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não possuindo a parte exequente outra forma de perseguir seu crédito, sem que isso importe procedimentos onerosos além de demorados, dificultando sobremaneira o exercício de seu direito, deve ser deferida a constrição judicial na forma da gradação legal estabelecida pelo art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Sendo cabível o arresto de bens, previsto no art. 653 do CPC, não há óbice legal pra que seja realizado por meio de bloqueio eletrônico de numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud. 3. Nos termos do art. 821 do CPC, ao arresto admite-se a aplicação analógica do art. 655-A do CPC, o qual prevê a possibilidade da penhora on line. 4. Recurso provido. Maioria.” (Acórdão n.623181, 20120020107165AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2012, Publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 100) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. BLOQUEIO. BACENJUD. CITAÇÃO. O arresto independe da citação prévia consoante dispõem os artigos 653 e 654 do CPC, portanto válido o bloqueio via BACENJUD realizado dos devedores que ainda não tinham a relação processual aperfeiçoada. A citação posterior ao arresto foi suprida pelo comparecimento espontâneo dos ora agravantes nos autos principais. Inexistindo nos autos a demonstração de que o dinheiro bloqueado via BACENJUD era destinado a pagamento de funcionário, mantém-se o arresto. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.592109, 20110020200916AGI, Relator: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2012, Publicado no DJE: 08/06/2012. Pág.: 71) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO EM CONTA CORRENTE. LEI N° 11.382/2006. LEGALIDADE. Com o advento da Lei n° 11.382/2006, tornou-se indiscutível a legalidade da penhora de ativos financeiros do devedor no curso da execução por quantia certa, ocupando os mesmos, inclusive, o primeiro lugar na ordem de preferência a ser observada por ocasião da realização da penhora, nos termos do art. 655, inc. I, do CPC. O convênio bacenjud, para fins de constrição de ativos em depósito ou aplicação em instituição financeira, pode ser utilizado também para o arresto, desde obedecidos os requisitos do artigo 653 do CPC.” (Acórdão n.503949, 20110020022289AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2011, Publicado no DJE: 13/05/2011. Pág.: 88) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. I - Quando não localizado o executado para citação, é cabível o arresto eletrônico provisório, nos termos dos arts. 653 e 655-A, ambos do CPC, para bloqueio de dinheiro via Bacen Jud. REsp 1.184.765/PA julgado pelo e. STJ pelo rito do art. 543-C do CPC. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.678496, 20130020051739AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 28/05/2013. Pág.: 176) O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem. (REsp 1370687/MG, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA T4 - QUARTA TURMA, j. 04/04/2013, Dje 15/08/2013) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. ‘A manutenção do julgado monocrático pelo órgão colegiado, em sede de agravo interno, com a encampação dos fundamentos exarados pelo relator, torna prejudicada a controvérsia acerca da regular aplicação do caput do artigo 557 do Código de Processo Civil’ (REsp 1.117.139/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC). 2. Consoante já decidiu a Quarta Turma, ao julgar o REsp 123.659/PR (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT, vol. 760, p. 209), "as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora". Também a Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 709.479/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 1o.2.2006, p. 548), deixou consignado que ‘as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados’. Posteriormente, a Terceira Turma reafirmou que ‘o art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas no dispositivo legal’ (REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.8.2007, p. 249). 3. No caso concreto, consta do acórdão recorrido que não é permitido ao julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, deferir a medida de arresto fora das hipóteses expressas no art. 813 do Código de Processo Civil, cujo rol, aliás, o Tribunal de origem considerou taxativo. Ocorre que, em assim decidindo, a Turma Regional acabou por contrariar o dispositivo legal em questão, além do que divergiu da jurisprudência dominante desta Corte, como demonstram os precedentes supracitados. 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o ‘arresto prévio’ (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1240270 / RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 07/04/2011, Dje 15/04/2011) “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008 determinou, com base no poder geral de cautela, o ‘arresto prévio’ (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de que ‘nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens e valores depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da citação’. 15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta a evitar lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-probatório valorado pelo Juízo Singular, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.184.765 / PA, Ministro LUIZ FUX, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a análise do inconformismo demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação caso seja mantida a decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos necessários à sua concessão, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão enfocada seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, deferindo a consumação das diligências postuladas pelo agravante visando ao arresto de bens pertencentes ao agravado de imedaito. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida a diligência e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado, tendo em conta que ainda não fora citado nem localizado para realização do ato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 237949839 (fls.158/159) – Execução de título extrajudicial no 0723085-39.2023.8.07.0020. [2] Petição de ID 205321660 (fl. 110/111) – Execução de título extrajudicial no 0723085-39.2023.8.07.0020.